Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECEITA FEDERAL. BENS. DECLARAÇÃO. CONSULTA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO.
1. O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) possibilita a obtenção de dados cadastrais e cópias de declarações prestadas à Receita Federal por meio da expedição de ofício.
2. O deferimento de acesso a informações fiscais e patrimoniais do executado somente deve ser procedido de forma excepcional ante o seu caráter sigiloso quando esgotados todos os recursos disponíveis para a busca de bens.
3. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.
4. Agravo de instrumento provido.